Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. PARTE VENCIDA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegado negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
2. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. O julgamento de procedência dos pedidos deduzidos na inicial enseja a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, arts. 85 e 86, parágrafo único, do CPC, por isso inaplicável à demanda o princípio da causalidade.
5. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada tese defensiva invocada, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
6. Apelação conhecida e não provida.